Tribunal: TJSP
Processo: 3004306-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – discordância da fesp quanto ao valor do débito apresentado pelo perito judicial – suposta ofensa ao tema 810 do stf e ao tema 905 do stj, pela não aplicação do ipca-e na correção monetária - limites do título executivo – Decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, por entender que seguiram os parâmetros

Ementa:
Agravo de Instrumento – cumprimento de sentença – discordância da fesp quanto ao valor do débito apresentado pelo perito judicial – suposta ofensa ao tema 810 do stf e ao tema 905 do stj, pela não aplicação do ipca-e na correção monetária - limites do título executivo – Decisão agravada que homologou os cálculos apresentados pelo perito contábil, por entender que seguiram os parâmetros determinados no título executivo judicial – CONSECTÁRIOS LEGAIS – Lei no 11.960/09 – norma de natureza eminentemente processual, devendo ser aplicada aos procedimentos judiciais em curso – existência de coisa julgada sobre o tema, já que o título executivo foi fixado posteriormente à edição da norma federal – juízo de retratação que respeitou o quanto decidido no Tema no 810 do STF e no Tema no 905 do STJ – decisão mantida. Recurso da FESP desprovido.